Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Condenação em honorários. Enfrentamento da matéria. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão quanto à fixação termo inicial e índices de juros e correção monetária.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
4. Os embargos merecem acolhimento ante a necessidade de correção de omissão quanto à ausência de fixação termo inicial e índices de juros e correção monetária.
5. O STJ fixou entendimento no bojo do Tema 1.368, no sentido de que a SELIC é a taxa de juros aplicável às dívidas de natureza civil, antes mesmo da entrada em vigor da L. n. 14.905/2024.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 406, § 1o, do CC, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, descontado o IPCA, desde o evento danoso até a data do arbitramento, a partir de quando deverá ser observada a taxa SELIC, que já engloba a correção monetária devida desde a fixação.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o. CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, p. 20/10/2025.